Tribunal: TJSP
Processo: 1501208-61.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, caput da Lei 10.826/03) – Recurso defensivo – Preliminares – Busca domiciliar praticada pelos policiais sem a apresentação do competente mandado de busca e apreensão – Irrelevância – Crime permanente com estado de flagrância que se protrai no tempo – Exceção de incompetência e cerceamento de defesa – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, caput da Lei 10.826/03) – Recurso defensivo – Preliminares – Busca domiciliar praticada pelos policiais sem a apresentação do competente mandado de busca e apreensão – Irrelevância – Crime permanente com estado de flagrância que se protrai no tempo – Exceção de incompetência e cerceamento de defesa – Ausência de prejuízos às partes, que tiveram garantido os direitos ao contraditório e a ampla defesa – Preliminares rejeitadas – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimento firme e coeso do policial – Crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco ao bem jurídico tutelado – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Evidente desvalor da prática delitiva – Norma que tutela a incolumidade pública – Condenação mantida – Dosimetria – Redução da pena-base ao mínimo legal – Processos judiciais ainda em curso – Pena majorada em razão da reincidência – Inaplicável a substituição penal – Regime inicial semiaberto mantido – Réu reincidente – Afastadas as preliminares, recurso parcialmente provido.